Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711618-68.2020.8.07.0020 RECORRENTE: LEONARDO MARTINEZ OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE FURTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOSITÁRIO FIEL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, os bens apreendidos não poderão ser restituídos enquanto interessarem ao processo. 2. Nos casos em que houver indícios consistentes de que o veículo apreendido foi objeto de crimes anteriores, não poderá ser restituído antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, por interessar ao processo. 3. A utilização de veículo na prática de crimes inviabilizada tanto o pedido de restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal quanto à nomeação do apelante, ora acusado, como fiel depositário do bem. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 120 do Código de Processo Penal, ao argumento de ser possível a restituição do veículo apreendido antes do trânsito em julgado da sentença, tendo em vista que a decisão recorrida teria concluído que o bem não se relaciona com o objeto dos presentes autos, não havendo a necessidade de sua apreensão; e b) artigo 665, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando que caso mantida a decisão de restituição do bem, seria possível a sua nomeação como fiel depositário, devolvendo-lhe o veículo apreendido, a fim de que este não se deteriore. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Federal, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 665, inciso IV, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027